Tribunal: TJMT
Processo: 1050373-66.2022.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050373-66.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO JUNIOR JOILCE DE SOUZA - CPF: 064.881.901-99 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0055-93 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS.

JUNTADA DE CONTRATO COM ACEITE DIGITAL E NÚMERO DE IP.

EXERCÍCIO
REGULAR DE DIREITO
. DANOS MORAIS INOCORRENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Diante da negativa da agravante em ter celebrado contrato com a agravada, cabia a esta comprovar a regularidade da contratação de seus serviços, ônus que desincumbiu juntando contrato com aceite digital, contendo informações da sua validação como: o número do IP, data e hora da assinatura e protocolo gerado do Certificado de Aceite Digital.

2.

Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação dos débitos questionados, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

3.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se Agravo Interno interposto por
Joao Junior Joilce de Souza
, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática, pela qual negou provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante,
mantendo a improcedência dos pedidos iniciais
.

Inconformado, nas razões recursais, o
agravante pleiteia a reforma integral da decisão
monocrática proferida por este relator, sob o fundamento de que fora baseada em provas unilaterais, requerendo seja declarada a inexigibilidade dos débitos e indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão monocrática.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023